Tribunal: STF
Processo: HC 195185
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Tipicidade da conduta. Pedido de desclassificação. Regime inicial. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do delito de tráfico não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.
    2. No caso, o Tribunal local concluiu pela existência de autoria e materialidade do crime de tráfico, não apenas pela quantidade de drogas, mas em razão das circunstâncias de como foi efetuada a prisão do paciente (a quantidade de cocaína encontrada aliada às circunstâncias do flagrante, notadamente a apreensão de balança de precisão, duas peneiras e uma colher, todas com resquício de cocaína, além de bexigas, e às condições pessoais desfavoráveis do réu, espancam quaisquer dúvidas de que se trata de posse com intuito mercantil), as circunstâncias pessoais e o depoimento dos agentes que efetuaram a prisão.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado (3 porções de cocaína, com peso de 9,54 g). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Na sequência, sobreveio impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 609.565/SP). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Foi, então, interposto agravo regimental, desprovido. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, haver “flagrante desproporcionalidade entre a conduta do paciente e a pena que lhe foi infligida”. Afirma que a “conduta é, evidentemente, atípica, uma vez que a quantidade de droga é ínfima sendo incapaz de causar lesão à saúde pública”.
    4. Prossegue a impetração para destacar que “a quantidade de entorpecentes apreendidos junto ao paciente não é suficiente para comercialização [...], mas sim para o consumo próprio”, sustentando que a desclassificação do crime é “a maneira mais justa para sanar a injustiça cometida”. Ademais, aponta a ausência de fundamentação idônea para o início de cumprimento de pena no regime fechado.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja reconhecida a atipicidade da conduta em tela em virtude de sua insignificância com a consequente a absolvição do paciente”. Subsidiariamente, pleiteia seja fixado regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, e a conversão da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito, ou que seja “desclassificado o delito em que foi condenado para o artigo 28 ou 33, §3 da Lei de Drogas”. 
    6. Decido. 
    7. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, os autos dão conta do trânsito em julgado da condenação.
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício. Tal como consta do acórdão impugnado, “o Tribunal local concluiu pela existência de autoria e materialidade do crime de tráfico, não pela quantidade de drogas, mas em razão das circunstâncias de como foi efetuada a prisão do paciente, as circunstâncias pessoais e o depoimento dos agentes que efetuaram a prisão”. De modo que para decidir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.
    10. Da mesma forma, o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC 134829, Relator Min. Ricardo Lewandowski). Na hipótese de que se cuida, assim como assentou monocraticamente o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao negar seguimento ao HC 609.565 – SP, “não há se falar em fixação em regime diverso do fechado, uma vez que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente”. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator